Tribunal: TJDFT
Processo: 0748385-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748385-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: KATIA NUNES DOS SANTOS PERSIANO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2o Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a baixa na restrição judicial RENAJUD do veículo e determinou que o credor se abstenha de alienar o veículo até o deslinde da demanda. O agravante alega que o MM. Juiz a quo, ao deferir a liminar de busca e apreensão, não poderia ter imposto ao credor a obrigação de não alienar o bem antes da sentença, sem que haja decisão judiciária permitindo a venda do veículo, pois trata-se de uma inovação não prevista em lei. Ademais, o art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69 prevê que o prazo para purga da mora é de cinco (5) dias, após a execução da liminar de busca e apreensão, e passado esse prazo sem que haja o pagamento consolidar-se-á a posse e a propriedade do credor sobre o bem. Colaciona julgados nesse sentido. Acrescenta que essa inovação do juiz não apenas protela o andamento processual, como pode vir a causar danos ao autor, em razão da possibilidade de o bem se deteriorar e sofrer redução no valor de mercado. Alega ainda que de acordo com os §§ 9o e10o do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, que após a apreensão do bem deve ser retirada a restrição. Pugna pela antecipação da tutela e reforma da decisão agravada, para que seja retirado o impedimento de alienação e seja deferida a baixa da restrição do veículo. Por fim, pede para que as publicações e intimações sejam feitas somente em nome do advogado Frederico Alvim Bites Castro, OAB/DF 41.449. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Defiro o pedido formulado para que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Frederico Alvim Bites Castro, OAB/DF 41.449. Anote-se e observe-se. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o bem pode vir a se deteriorar, tendo redução no seu valor de mercado. Quanto ao outro requisito, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o art. 3o, do Decreto-lei no 911/69 dispõe que compete ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida essa como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Ademais, o § 6o, do dispositivo legal ora referido, estipula multa de cinquenta por cento (50%) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, além da multa, sendo certo que o § 7o, do referido artigo, prevê que o credor fiduciário poderá ser responsabilizado por perdas e danos, se porventura houver a improcedência do pedido da ação de busca e apreensão. Dessa forma, as restrições impostas ao agravante pela decisão recorrida não parecem encontrar amparo na legislação que regula a matéria em exame. No que se refere à retirada da restrição do veículo, restou demonstrada a verossimilhança, tendo em vista que o art. 3o, §§ 9o e 10o, do diploma legal de regência, ratifica a alegação do autor quanto ao fato de que deve ser retirada a restrição do veículo após a sua apreensão. Quanto ao periculum in mora, nesse ponto, a não retirada da restrição do bem impede a venda e a recuperação do crédito. Além disso, o bem pode vir a se deteriorar, sofrendo redução no seu valor de mercado. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, defiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator